Tribunal: STF
Processo: HC 98165
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Habeas corpus. 2. Nulidade da sentença condenatória. Ausência de análise da tese defensiva de absorção do crime de uso indevido de uniforme pelo delito de estelionato. Não ocorrência. 3. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Decisão devidamente fundamentada. 4. Suspensão condicional da pena. Impossibilidade. 5. Ordem denegada.